Tribunal: STF
Processo: RE 1334422
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Trata-se de recurso extraordinário interposto por Petro Rio O&G Exploração e Produção de Petróleo Ltda. contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral – TSE que negou provimento ao agravo contra decisão a qual, por sua vez, negou seguimento ao recurso especial eleitoral com agravo. 



Na origem, o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro – TRE/RJ confirmou a condenação da concessionária de uso de bem público de titularidade da União à sanção de proibição de licitar e contratar com o poder público por 5 anos, cumulada com a sanção de multa no valor de R$ 3.814.007,65. 



O acórdão ora impugnado foi assim ementado: 



“ELEIÇÕES 2014. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO DE RECURSOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONCEITO DE FATURAMENTO BRUTO. MATÉRIA NÃO ALEGADA NO RECURSO ELEITORAL. PRECLUSÃO. EXTENSÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS JURÍDICOS DIVERSOS. PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO. DOAÇÃO DE VALOR ELEVADO. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 



1. O reconhecimento de que o agravo atacou os fundamentos da decisão agravada não equivale a reconhecer o acerto das razões recursais, não conduzindo ao automático provimento do agravo de instrumento.



2. Não se reconhece a negativa de prestação jurisdicional no acórdão que afirma, de maneira simples, a intenção de rejulgamento dos embargos quando as questões já haviam sido devidamente enfrentadas no acórdão embargado. 



3. As alegações de nulidade por violação ao devido processo legal demandam interpretação de dispositivos do Regimento Interno do TRE/RJ, cuja discussão não dá azo a recurso especial, nos termos das Súmulas nos 399/STF e 32/TSE. 



4. Não viola o princípio da não surpresa (art. 10 do Código de Processo Civil) a decisão que se manifesta, de ofício, sobre petição aventada pela própria parte para reconhecer a preclusão consumativa dos argumentos apresentados, pois se trata de fato processual consumado que não envolve a utilização de fundamentação jurídica autônoma. 



5. A discussão acerca do conceito de faturamento bruto da pessoa jurídica encontra-se preclusa, pois sobre o cálculo do faturamento próprio a recorrente não interpôs recurso nas instâncias ordinárias. Obsta-se, dessa maneira, a discussão da matéria em sede de recurso especial.



6. Não se reconhece a extensão do efeito devolutivo para matéria jurídica que se distancia da discussão técnica tratada no recurso. No caso dos autos, o recurso eleitoral discutia apenas a possibilidade de somar os faturamentos de pessoas jurídicas diversas, dentro de um mesmo grupo econômico, para fins de cálculo do faturamento bruto previsto no revogado art. 81 da Lei nº 9.504/1997. A discussão não acarreta, por extensão, a forma de cálculo do faturamento de cada pessoa de forma individual, em razão da diversidade da matéria jurídica.



7. A proibição de contratar com o Poder Público pode ser aplicada em conjunto com a sanção pecuniária, quando o valor doado for elevado e extrapolar excessivamente o limite legal. Precedente. 



8. Agravo a que se nega provimento”. 



Foram opostos embargos de declaração pela parte ora recorrente os quais foram rejeitados.



No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, e 121, § 3º, da Constituição Federal, articula-se violação: (i) ao art. 5º, LIV, da CF/1988, pois, por de se tratar de concessionária de uso de bem público de titularidade da União, a proibição de licitar e contratar com o poder público implica a “morte” da concessionária, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (ii) ao art. 170, caput¸ da CF/1988, uma vez que a recorrente ficará impedida de desempenhar a sua finalidade institucional (a exploração e produção em campos de petróleo e gás natural), que consiste em atividade econômica lícita, protegida, portanto, pelo princípio constitucional da livre iniciativa; e (iii) ao art. 170, III, CF/1988, tendo em vista que é geradora de milhares de empregos e de receitas importantíssimas especialmente para o Estado do Rio de Janeiro e os Municípios em seu interior (e também para os demais entes federativos), através de royalties partilhados e tributos recolhidos, em desprestígio ao princípio constitucional da função social da empresa e da propriedade (ID 43028788). 



A recorrente argumenta que o TSE não vislumbrou os impactos desproporcionais produzidos pela aplicação da pena de proibição de contratar com o poder público, pois ela implicará a paralisação do funcionamento de suas atividades, que pressupõem, por exigência legal, a celebração de contratos com o poder público, o que irá ensejar a perda de milhares de empregos em plena pandemia (e os dados revelam que o problema do desemprego é mais grave no Rio de Janeiro do que nos demais Estados brasileiros), queda relevante da arrecadação em royalties e tributos (e o estado de calamidade financeira do Estado do Rio de Janeiro é notório) etc. 



Assim, requer o provimento do recurso extraordinário, para que se afaste a sanção de proibição de licitar e contratar com o poder público. 



A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral admitiu o recurso, em decisão assim ementada:



DIREITO ELEITORAL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL COM AGRAVO. ELEIÇÕES 2014. DOAÇÃO. CONCESSIONÁRIA DE USO DE BEM PÚBLICO. PROIBIÇÃO DE CONTRATAR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO ADMITIDO. 



1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão denegatória de recurso especial eleitoral com agravo. 



2. Na origem, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro – TRE/RJ confirmou sentença que condenou a recorrente à sanção de proibição de licitar e contratar com o poder público por 5 anos, cumulada com multa. 



3. No recurso extraordinário alega-se violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois a proibição de licitar e contratar com o Poder Público por 5 anos impossibilitaria o exercício do objeto social de sociedade concessionário de uso de bem público da União, violando a livre iniciativa (art. 170, caput, CF) e a função social da empresa (art. 170, III, da CF). 



4. Inexistência de óbices que justifiquem a inadmissão do recurso. 



5. Recurso extraordinário admitido.



A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do recurso extraordinário com agravo, em parecer assim ementado:



“Recurso extraordinário. Eleições 2014. Doação acima do limite legal. Pessoa jurídica. Valor expressivo. Condenação. Multa e proibição de licitar e contratar com o poder público. Inovação e necessidade da interpretação de ordenamento infraconstitucional. Revolvimento do quadro fático. 1. A matéria sobre doação eleitoral e seus limites, regida pela Lei n. 9.504/97, possui índole infraconstitucional, 2. Verificar o acerto ou não da penalidade aplicada pela Justiça Eleitoral à empresa recorrente requer o sopesamento não apenas da interpretação do ordenamento legal aplicado na origem como revolver o quadro fático e probatório que autorizou a formação do decreto condenatório. Hipótese de não conhecimento do recurso extraordinário.”



É o relatório.



Decido.



O apelo não merece prosperar. 



É cediço que, desde o julgamento da ADI n. 4.650, o modelo de financiamento da democracia brasileira ganhou novos contornos, vedando-se a doação por parte de pessoas jurídicas, considerando-se a natureza antirrepublicana que pode advir de tais relações entre o setor econômico e a política, com prejuízo aos valores mais caros à democracia, conforme reproduzido na ementa do aludido julgado, a qual refletiu aprofundados debates sobre o tema: 



DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. MODELO NORMATIVO VIGENTE DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS ELEITORAIS. LEI DAS ELEIÇÕES, ARTS. 23, §1º, INCISOS I e II, 24 e 81, CAPUT e § 1º. LEI ORGÂNICA DOS PARTIDOS POLÍTICOS, ARTS. 31, 38, INCISO III, e 39, CAPUT e §5º. CRITÉRIOS DE DOAÇÕES PARA PESSOAS JURÍDICAS E NATURAIS E PARA O USO DE RECURSOS PRÓPRIOS PELOS CANDIDATOS. PRELIMINARES. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. PEDIDOS DE DECLARAÇÃO PARCIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO (ITENS E.1.e E.2). SENTENÇA DE PERFIL ADITIVO (ITEM E.5). TÉCNICA DE DECISÃO AMPLAMENTE UTILIZADA POR CORTES CONSTITUCIONAIS. ATUAÇÃO NORMATIVA SUBSIDIÁRIA E EXCEPCIONAL DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, SOMENTE SE LEGITIMANDO EM CASO DE INERTIA DELIBERANDI DO CONGRESSO NACIONAL PARA REGULAR A MATÉRIA APÓS O TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL (IN CASU, DE DEZOITO MESES). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÕES QUE VEICULAM ULTRAJE À LEI FUNDAMENTAL POR AÇÃO, E NÃO POR OMISSÃO. MÉRITO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DEMOCRÁTICO E DA IGUALDADE POLÍTICA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE ADI E DE ADI POR OMISSÃO EM UMA ÚNICA DEMANDA DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. VIABILIDADE PROCESSUAL. PREMISSAS TEÓRICAS. POSTURA PARTICULARISTA E EXPANSIVA DA SUPREMA CORTE NA SALVAGUARDA DOS PRESSUPOSTOS DEMOCRÁTICOS. SENSIBILIDADE DA MATÉRIA, AFETA QUE É AO PROCESSO POLÍTICO-ELEITORAL. AUTOINTERESSE DOS AGENTES POLÍTICOS. AUSÊNCIA DE MODELO CONSTITUCIONAL CERRADO DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHAS. CONSTITUIÇÃO-MOLDURA. NORMAS FUNDAMENTAIS LIMITADORAS DA DISCRICIONARIEDADE LEGISLATIVA. PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE NÃO ENCERRA O DEBATE CONSTITUCIONAL EM SENTIDO AMPLO. DIÁLOGOS INSTITUCIONAIS. ÚLTIMA PALAVRA PROVISÓRIA. MÉRITO. DOAÇÃO POR PESSOAS JURÍDICAS. INCONSTITUCIONALIDADE DOS LIMITES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO (2% DO FATURAMENTO BRUTO DO ANO ANTERIOR À ELEIÇÃO). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICO E DA IGUALDADE POLÍTICA. CAPTURA DO PROCESSO POLÍTICO PELO PODER ECONÔMICO. “PLUTOCRATIZAÇÃO” DO PRÉLIO ELEITORAL. LIMITES DE DOAÇÃO POR NATURAIS E USO DE RECURSOS PRÓPRIOS PELOS CANDIDATOS. COMPATIBILIDADE MATERIAL COM OS CÂNONES DEMOCRÁTICO, REPUBLICANO E DA IGUALDADE POLÍTICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A postura particularista do Supremo Tribunal Federal, no exercício da judicial review, é medida que se impõe nas hipóteses de salvaguarda das condições de funcionamento das instituições democráticas, de sorte (i) a corrigir as patologias que desvirtuem o sistema representativo, máxime quando obstruam as vias de expressão e os canais de participação política, e (ii) a proteger os interesses e direitos dos grupos políticos minoritários, cujas demandas dificilmente encontram eco nas deliberações majoritárias. 2. O funcionamento do processo político-eleitoral, conquanto matéria deveras sensível, impõe uma postura mais expansiva e particularista por parte do Supremo Tribunal Federal, em detrimento de opções mais deferentes e formalistas, sobre as escolhas políticas exercidas pelas maiorias no seio do Parlamento, instância, por excelência, vocacionada à tomada de decisão de primeira ordem sobre a matéria. 3. A Constituição da República, a despeito de não ter estabelecido um modelo normativo pré-pronto e cerrado de financiamento de campanhas, forneceu uma moldura que traça limites à discricionariedade legislativa, com a positivação de normas fundamentais (e.g., princípio democrático, o pluralismo político ou a isonomia política), que norteiam o processo político, e que, desse modo, reduzem, em alguma extensão, o espaço de liberdade do legislador ordinário na elaboração de critérios para as doações e contribuições a candidatos e partidos políticos. 4. O hodierno marco teórico dos diálogos constitucionais repudia a adoção de concepções juriscêntricas no campo da hermenêutica constitucional, na medida em que preconiza, descritiva e normativamente, a inexistência de instituição detentora do monopólio do sentido e do alcance das disposições magnas, além de atrair a gramática constitucional para outros fóruns de discussão, que não as Cortes. 5. O desenho institucional erigido pelo constituinte de 1988, mercê de outorgar à Suprema Corte a tarefa da guarda precípua da Lei Fundamental, não erigiu um sistema de supremacia judicial em sentido material (ou definitiva), de maneira que seus pronunciamentos judiciais devem ser compreendidos como última palavra provisória, vinculando formalmente as partes do processo e finalizando uma rodada deliberativa acerca da temática, sem, em consequência, fossilizar o conteúdo constitucional. 6. A formulação de um modelo constitucionalmente adequado de financiamento de campanhas impõe um pronunciamento da Corte destinado a abrir os canais de diálogo com os demais atores políticos (Poder Legislativo, Executivo e entidades da sociedade civil). 7. Os limites previstos pela legislação de regência para a doação de pessoas jurídicas para as campanhas eleitorais se afigura assaz insuficiente a coibir, ou, ao menos, amainar, a captura do político pelo poder econômico, de maneira a criar indesejada “plutocratização” do processo político. 8. O princípio da liberdade de expressão assume, no aspecto político, uma dimensão instrumental ou acessória, no sentido de estimular a ampliação do debate público, de sorte a permitir que os indivíduos tomem contato com diferentes plataformas e projetos políticos. 9. A doação por pessoas jurídicas a campanhas eleitorais, antes de refletir eventuais preferências políticas, denota um agir estratégico destes grandes doadores, no afã de estreitar suas relações com o poder público, em pactos, muitas vezes, desprovidos de espírito republicano. 10. O telos subjacente ao art. 24, da Lei das Eleições, que elenca um rol de entidades da sociedade civil que estão proibidas de financiarem campanhas eleitorais, destina-se a bloquear a formação de relações e alianças promíscuas e não republicanas entre aludidas instituições e o Poder Público, de maneira que a não extensão desses mesmos critérios às demais pessoas jurídicas evidencia desequiparação desprovida de qualquer fundamento constitucional idôneo. 11. Os critérios normativos vigentes relativos à doação a campanhas eleitorais feitas por pessoas naturais, bem como o uso próprio de recursos pelos próprios candidatos, não vulneram os princípios fundamentais democrático, republicano e da igualdade política. 12. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ostenta legitimidade ad causam universal para deflagrar o processo de controle concentrado de constitucionalidade, ex vi do art. 103, VII, da Constituição da República, prescindindo, assim, da demonstração de pertinência temática para com o conteúdo material do ato normativo impugnado. 13. As disposições normativas adversadas constantes das Leis nº 9.096/95 e nº 9.504/97 revelam-se aptas a figurar como objeto no controle concentrado de constitucionalidade, porquanto primárias, gerais, autônomas e abstratas. 14. A “possibilidade jurídica do pedido”, a despeito das dificuldades teóricas de pertinência técnica (i.e., a natureza de exame que ela envolve se confunde, na maior parte das vezes, com o próprio mérito da pretensão) requer apenas que a pretensão deduzida pelo autor não seja expressamente vedada pela ordem jurídica. Consectariamente, um pedido juridicamente impossível é uma postulação categoricamente vedada pela ordem jurídica. (ARAGÃO, Egas Dirceu Moniz de. Comentários ao Código de Processo Civil. 10ª ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 394). 15. In casu, a) Os pedidos constantes dos itens “e.1” e “e.2”, primeira parte, objetivam apenas e tão somente que o Tribunal se limite a retirar do âmbito de incidência das normas impugnadas a aplicação reputada como inconstitucional, sem, com isso, proceder à alteração de seu programa normativo. b) Trata-se, a toda evidência, de pedido de declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, cuja existência e possibilidade são reconhecidas pela dogmática constitucional brasileira, pela própria legislação de regência das ações diretas (art. 28, § único, Lei nº 9.868/99) e, ainda, pela práxis deste Supremo Tribunal Federal (ver, por todos, ADI nº 491/AM, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 25.10.1991). c) Destarte, os pedidos constantes dos itens “e.1” e “e.2” são comuns e naturais em qualquer processo de controle abstrato de constitucionalidade, razão por que a exordial não veicula qualquer pretensão expressamente vedada pela ordem jurídica. d) O pedido aduzido no item “e.5” não revela qualquer impossibilidade que nos autorize a, de plano, reconhecer sua inviabilidade, máxime porque o Requerente simplesmente postula que a Corte profira uma “sentença aditiva de princípio” ou “sentença-delegação”, técnica de decisão comumente empregada em Cortes Constitucionais algures, notadamente a italiana, de ordem a instar o legislador a disciplinar a matéria, bem assim a delinear, concomitantemente, diretrizes que devem ser por ele observadas quando da elaboração da norma, exsurgindo como método decisório necessário em casos em que o debate é travado nos limites do direito posto e do direito a ser criado. 16. Ademais, a atuação normativa do Tribunal Superior Eleitoral seria apenas subsidiária e excepcional, somente se legitimando em caso de inertia deliberandi do Congresso Nacional para regular a matéria após o transcurso de prazo razoável (in casu, de dezoito meses), incapaz, bem por isso, de afastar a prerrogativa de o Parlamento, quando e se quisesse, instituir uma nova disciplina de financiamento de campanhas, em razão de a temática encerrar uma preferência de lei. 17. A preliminar de inadequação da via eleita não merece acolhida, visto que todas as impugnações veiculadas pelo Requerente (i.e., autorização por doações por pessoas jurídicas ou fixação de limites às doações por pessoas naturais) evidenciam que o ultraje à Lei Fundamental é comissivo, e não omissivo. 18. A cumulação simples de pedidos típicos de ADI e de ADI por omissão é processualmente cabível em uma única demanda de controle concentrado de constitucionalidade, desde que satisfeitos os requisitos previstos na legislação processual civil (CPC, art. 292). 19. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para assentar apenas e tão somente a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do art. 31 da Lei nº 9.096/95, na parte em que autoriza, a contrario sensu, a realização de doações por pessoas jurídicas a partidos políticos, e pela declaração de inconstitucionalidade das expressões “ou pessoa jurídica”, constante no art. 38, inciso III, e “e jurídicas”, inserta no art. 39, caput e § 5º, todos os preceitos da Lei nº 9.096/95.



(ADI 4650, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Dje de 24-02-2016).



Devido à importância e repercussão da questão versada neste recurso extraordinário, teço algumas premissas que irão nortear as conclusões adotadas neste decisum. Pois bem.



Entre os desafios que envolvem a busca por eleições justas e equitativas, o sistema sempre buscou soluções para coibir máculas à legitimidade das eleições e diversas formas de corrupção - antes, durante e após o processo eleitoral - geradas pelos custos elevados, que levavam partidos e candidatos a buscar fundos de diversas fontes; falta de apoio popular, que se traduzia no distanciamento entre o partido e seus próprios filiados e os eleitores; financiamento ilícito e de fontes criminosas; relações entre negócios e política, nas quais as empresas e grupos econômicos podiam se transformar em credores de favores governamentais; acesso desigual aos fundos públicos e privados; abuso dos recursos estatais, seja por meio da estrutura administrativa, seja pela cobertura da mídia tendenciosa em favor dos partidos e candidatos da situação e, por fim, falta de execução adequada das leis e regulamentos decorrente de deficiências na fiscalização e no controle das contas dos partidos e candidatos.  



 



Feitas essas breves reflexões acerca dos desafios que balizam o constante aprimoramento da democracia brasileira, é certo que, após o marco jurisprudencial representado pela ADI n. 4650, houve sensíveis alterações legislativas. Adotava-se o financiamento misto e até 2014 e as campanhas vinham sendo majoritariamente financiadas por empresas privadas, o que gerava desequilíbrios em razão do maior ou menor acesso de partidos e candidatos a essa modalidade de financiamento e das relações estabelecidas com determinados grupos econômicos. 



No âmbito legislativo, foi editada a Lei nº 13.165/2015, que promoveu várias alterações normativas no sentido de se obter maior equilíbrio entre partidos e candidatos, como a proibição de doação pelas empresas a candidatos e a fixação de teto de gastos para as eleições em todos os cargos. 



 



Antes, porém, a ordem jurídica já dispunha de mecanismos para refrear os abusos: nas campanhas eleitorais, as doações de pessoas físicas eram limitadas a 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. 



As pessoas jurídicas, por sua vez, podiam fazer doações a campanhas eleitorais ou a partidos até o limite de 2% do faturamento bruto do ano anterior ao pleito. Nos períodos anteriores às eleições, as pessoas jurídicas também podem contribuir financeiramente: (a) para o Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, o Fundo Partidário e (b) para os órgãos de direção nacional, estadual e municipal dos partidos políticos. 



Com base nesses limites, os casos vinham sendo julgados com base no princípio da proporcionalidade, uma vez que era previsto, para tais hipóteses, dupla sanção: multa e proibição de contratar com o Poder Público. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes do Tribunal Superior Eleitoral:



ELEIÇÕES 2014. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. DOAÇÃO ELEITORAL ACIMA DO LIMITE ESTIPULADO EM LEI. PESSOA JURÍDICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO BRUTO INDIVIDUAL DA EMPRESA. CONCEITO PARA FINS ELEITORAIS. REAL DISPONIBILIDADE ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA ENVIADA À RECEITA FEDERAL. DIPJ RETIFICADORA. VALORES PARA RECEBIMENTO FUTURO. MERA DISPONIBILIDADE JURÍDICA. UTILIZAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PENA DE MULTA. APLICABILIDADE. PENALIDADE DE PROIBIÇÃO DE LICITAR E CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. IMPOSIÇÃO. MAGNITUDE DA DOAÇÃO IRREGULAR. CUMULAÇÃO DAS PENALIDADES. FUNDAMENTOS NÃO AFASTADOS. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. [...]



2. Até a edição da Lei nº 13.165/2015, as doações de pessoas jurídicas às campanhas eleitorais eram regulamentadas pelo art. 81 da Lei nº 9.504/1997. Assim, as contribuições para a disputa eleitoral estavam limitadas a 2% do faturamento bruto da empresa do ano anterior à eleição, sob pena, em caso de descumprimento, de ser–lhe imposta multa de cinco a dez vezes a quantia doada em excesso, bem como, dependendo do caso, de ser proibida de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o Poder Público pelo período de 5 anos. 



3. O TSE consagrou o entendimento de que apenas o resultado econômico auferido pela pessoa jurídica que importe em efetivo ingresso de recursos financeiros advindos de quaisquer operações por ela realizadas, tributáveis ou não, e que resultem em real disponibilidade econômica se insere no conceito de faturamento bruto disposto no art. 81, § 1º, da Lei nº 9.504/1997 (vigente à época dos fatos), não estando abrangidas as hipóteses de mera disponibilidade jurídica, como o registro de crédito para recebimento futuro ou o ingresso de capital mediante empréstimo (ativos circulantes e rendimentos diferidos). 



4. A declaração de imposto de renda constitui documento essencial para nortear a observância do limite fixado no art. 81, § 1º, da Lei das Eleições, não sendo idônea para demonstrar o faturamento da empresa a escrituração contábil, por ser documento unilateral, desprovido de fé pública. 



5. O faturamento bruto não se confunde com o balanço anual da empresa, o qual não serve para comprovar a regularidade da doação eleitoral, que terá por base os valores efetivamente recebidos pela representada e declarados à Receita Federal.



6. A imposição da penalidade em processos referentes à doação acima do limite legal decorre da simples inobservância ao limite expresso na lei. Em outras palavras, a verificação do excesso é feita de forma objetiva, bastando o simples extrapolamento da quantia doada, sendo irrelevante, portanto, a perquirição de qualquer elemento subjetivo advindo da conduta do doador, como a boa–fé. 



7. A jurisprudência desta Corte Superior admite a incidência dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade para regular o arbitramento da sanção de impedimento de a empresa licitar e contratar com o Poder Público por 5 anos (art. 81, § 3º, da Lei nº 9.504/1997), devendo tal penalidade ser cumulada com a de multa nas hipóteses gravosas. 



8. Não há falar em incidência do princípio da anualidade eleitoral na aplicação do entendimento firmado no REspe nº 51–25/MG nem em ofensa à segurança jurídica. Na hipótese, não se trata da aplicabilidade de mudanças da legislação eleitoral no tempo, mas do emprego imediato da jurisprudência da Corte, firmada também para as eleições de 2014. 



9. Negado provimento ao agravo interno.



(Recurso Especial Eleitoral nº 11535, Acórdão, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 20/05/2020)



ELEIÇÕES 2014. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO MODIFICATIVA. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA. DECISÃO DO PRESIDENTE DO TRE. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 26/TSE. APLICAÇÃO. DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA. ART. 81 DA LEI Nº 9.504/97. TEMPUS REGIT ACTUM. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. SÚMULA Nº 24/TSE. INCIDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. GRUPO ECONÔMICO. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO BRUTO INDIVIDUAL DA EMPRESA. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 30/TSE. EXCESSO DE DOAÇÃO. COMPROVAÇÃO. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA Nº 24/TSE. SANÇÃO. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR VALOR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTES. PROIBIÇÃO DE LICITAR E CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. CUMULATIVIDADE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



[...]



4. Quanto à revogação do art. 81 da Lei nº 9.504/97, verifica-se que o acórdão regional está em completa sintonia com a jurisprudência desta Corte - "a declaração de inconstitucionalidade do art. 81 da Lei nº 9.504/97 operou os seus efeitos a partir da sessão de julgamento da ADI nº 4650, a saber, 17 de setembro de 2015, alcançando as doações de campanhas a se realizarem no prélio eleitoral de 2016 e os subsequentes, não sendo essa a hipótese dos autos, que versa sobre doação realizada no pleito de 2014. 



3. A revogação do art. 81 da Lei das Eleições não alcança as doações realizadas em eleições anteriores, notadamente por se tratar de atos jurídicos perfeitos consolidados sob a égide de outro regramento legal eleitoral, situação que se equaciona pela incidência do princípio do tempus regit actum, nos termos do art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (AgR-AI nº 82-59/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9.2.2017) -, o que provoca a incidência da Súmula nº 30/TSE, barreira igualmente "[...] aplicável aos recursos manejados por afronta a lei" (AgR-AI nº 82-18/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 11.10.2018). 



[...]



Do mérito 



10. Os argumentos de que: i) "as sanções previstas na Lei nº 9.504/97 não se aplicam aos casos de excesso de doações realizadas em favor de partidos políticos. Para suprir a lacuna legislativa, o C. TSE expede resoluções 'com força normativa', que claramente vão de encontro com a Constituição Federal, pois esse diploma legal não confere ao TSE o poder de regulamentar a legislação federal" (fl. 505); ii) "o critério utilizado para a limitação prevista no art. 81 da Lei nº 9.504/97, afronta valores constitucionalmente protegidos, pois autoriza que empresas de alto faturamento interfiram no processo eleitoral com mais dinheiro que aquelas empresas de menor faturamento" (fl. 834); e iii) o art. 81, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.504/97 são inconstitucionais - a multa imposta "viola os princípio da razoabilidade e proporcionalidade (art. 5º, LIV), visto que o limite mínimo da pena do art. 81, § 2º, da Lei nº 9.504/97, por representar pena demasiado severa em vista do ilícito, não poderia ter incidência no caso" (fl. 830) - não foram arguidos perante o Tribunal de origem, o que inviabiliza a análise nesta instância especial, a teor da Súmula nº 72/TSE. 



[...]



15. As sanções previstas no revogado art. 81, §§ 2º e 3º, da Lei nº 9.504/97 podem ser aplicadas cumulativamente, desde que se demonstrem, a partir do exame das circunstâncias do caso concreto, a adequação e a necessidade do emprego da reprimenda estatal, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 16. Na espécie, a agravante poderia ter doado no máximo a quantia de R$ 51.095,39 (cinquenta e um mil, noventa cinco reais e trinta e nove centavos), mas efetuou doação no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) excesso de R$ 78.904,61 (setenta e oito mil, novecentos e quatro reais e sessenta e um centavos) -, ou seja, aproximadamente 2,54 vezes a quantia permitida, o que concretiza infração grave apta a atrair a pena de proibição de licitar e contratar com o poder público. Precedente. 17. Ante a jurisprudência firmada por este Tribunal, não se afigura desproporcional a imposição das sanções de proibição de licitar e contratar com a administração pública pelo prazo de cinco anos, haja vista a expressividade do valor extrapolado. 18. As razões postas no agravo regimental não afastam os fundamentos lançados na decisão agravada. Conclusão 19. Embargos de